Tribunal: TJMT
Processo: 1032555-02.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032555-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), MARCELO VALENTIN ZILIO - CPF: 621.158.801-10 (AGRAVANTE), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (AGRAVADO), AGRO BULLS LTDA - CNPJ: 32.606.245/0001-53 (AGRAVADO), INDIANA FORCE IND. E COM. DE RACOES E OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 34.053.419/0001-23 (AGRAVADO), CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 27.134.316/0001-22 (AGRAVADO), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INTERESSE DO CREDOR – ART
.
797 DO CPC/15 - PESQUISA DE CRIPTOATIVOS - POSSIBILIDADE - INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.888/2019 - PRECEDENTES DO STJ - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO - MEDIDAS ATÍPICAS - OCULTAÇÃO PATRIMONIAL - RECURSO PROVIDO.

1. A execução realiza-se no interesse do credor (art. 797, CPC/15), sendo admissível a adoção de medidas atípicas quando as diligências tradicionais se mostram infrutíferas, especialmente havendo indícios de ocultação patrimonial.

2. Os criptoativos são considerados bens de valor econômico, passíveis de tributação e, consequentemente, de constrição judicial, conforme reconhecido pela Instrução Normativa RFB nº 1.888/2019 e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3. É descabida a exigência de que o credor apresente previamente indícios da existência de criptoativos em nome do devedor, uma vez que tais informações são protegidas por sigilo fiscal e não estão disponíveis ao exequente sem intervenção judicial.

4. Em observância aos princípios que norteiam o processo de execução, é plenamente possível a expedição de ofícios às corretoras de criptomoedas para pesquisa e eventual penhora de ativos digitais, especialmente quando o exequente já demonstrou a eficácia de medidas atípicas anteriores na localização de bens ocultados pelo devedor.

5. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARCELO VALENTIN ZILIO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que
indeferiu
o pedido de pesquisa de criptoativos formulado pelo agravante nos autos da
Execução de Título Extrajudicial nº 1003153-32.2020.8.11.0037
, movida contra
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, ALEX PEREIRA, THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA
, ora agravados.

Em suma, aduz o agravante que a decisão singular deve ser reformada, pois a pesquisa de criptomoedas é medida necessária para localizar valores penhoráveis e satisfazer a dívida executada, que atualmente perfaz o montante de
R$ 1.371.611,32 (um milhão, trezentos e setenta e um mil, seiscentos e onze reais e trinta e dois centavos)
.

Adiante, pondera que os agravados são devedores contumazes, com centenas de ações ajuizadas contra eles, e que ocultam seu patrimônio para frustrar a satisfação dos credores.

Afirma ainda que, por meio de medidas atípicas anteriormente deferidas, conseguiu localizar
R$ 341.710,63 (trezentos e
quarenta e um mil, setecentos e dez reais e sessenta e três centavos)
em títulos de capitalização e previdência privada em nome dos agravados.

Enfatiza também que a
Instrução Normativa nº 1.888/2019 da Receita Federal
autoriza a pesquisa de criptomoedas, e que existem precedentes jurisprudenciais do STJ e deste Tribunal de Justiça que permitem tal medida, inclusive com recente decisão reformando decisão do mesmo juízo em outra ação (nº 1018734-28.2025.8.11.0000).

No mais, ressalta que o juízo singular indeferiu o pedido sob o fundamento de que o exequente não teria demonstrado minimamente que os executados possuem tais investimentos, bem como não haveria mecanismos de buscas e/ou verificação de tais investimentos, ignorando que tais informações são protegidas por sigilo fiscal e não estão disponíveis ao exequente.

Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal para reformar a decisão agravada, determinando-se a expedição de ofícios às principais corretoras nacionais e internacionais de criptoativos para busca e penhora de criptomoedas em nome dos devedores. No mérito, requer o provimento do recurso ratificando a liminar concedida.

A liminar recursal foi
deferida no
ID nº 317747373
.

As contrarrazões da INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI e ALEX PEREIRA vieram no
ID nº 323569389
, alegando que a decisão agravada deve ser mantida, sob o argumento de que não há demonstração mínima da utilidade da medida, pois o agravante não apresentou qualquer indício da existência de criptoativos em nome dos executados, bem como
há
impossibilidade de utilização de medidas atípicas sem o esgotamento das vias ordinárias.

Ainda, sustentam que a medida requerida viola o princípio da proporcionalidade e da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do CPC/15. Assim, pretendem o desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

A controvérsia cinge-se à possibilidade de expedição de ofícios às corretoras de criptomoedas para pesquisa e eventual penhora de criptoativos em nome dos executados, ora agravados, sem que o exequente tenha apresentado indícios concretos da existência de tais ativos.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido sob o fundamento de que o exequente não teria demonstrado minimamente que os executados possuem tais investimentos, bem como não haveria mecanismos de buscas e/ou verificação de tais investimentos.

Após detida análise dos autos,
verifica-se
que assiste razão ao agravante.

Inicialmente, cumpre destacar que a execução, nos termos do art. 797 do C
PC/15
, realiza-se no interesse do credor que, por meio dela, busca satisfazer o seu crédito. Esse princípio, conhecido como princípio da
satisfatividade
, orienta toda a atividade executiva e deve ser considerado na interpretação das normas processuais relativas à execução.

No caso, verifica-se que o agravante é credor da quantia de
R$ 1.371.611,32 (um milhão, trezentos e setenta e um mil, seiscentos e onze reais e trinta e dois centavos),
tendo iniciado a execução em junho de 2020. Desde então, foram realizadas diversas diligências para localização de bens penhoráveis, como pesquisa via SISBAJUD, RENAJUD,
INFOJUD, CENSEC e bloqueio de cartões de crédito, todas com resultado negativo.

Diante da frustração das medidas tradicionais, o agravante requereu a adoção de medidas executórias atípicas, dentre elas a busca de valores depositados em títulos de capitalização, previdência privada e criptoativos.

Importante destacar que, conforme demonstrado nos autos, o agravante logrou êxito parcial na satisfação de seu crédito por meio da pesquisa de títulos de capitalização e previdência privada, que resultou na constrição da quantia de R$ 341.710,63 (trezentos e quarenta e um mil, setecentos e dez reais e sessenta e três centavos).

Esse resultado evidencia a eficácia prática das medidas atípicas e demonstra que os agravados possuem patrimônio que não foi localizado pelos meios tradicionais de pesquisa. Tal circunstância reforça a necessidade de se autorizar a pesquisa de criptoativos, especialmente considerando que esses ativos digitais têm sido cada vez mais utilizados como forma de investimento e, em alguns casos, como meio de ocultação patrimonial.

Quanto à alegação de que o agravante não demonstrou indícios da existência de criptoativos em nome dos executados, é importante ressaltar que tais informações são protegidas por sigilo fiscal e não estão disponíveis ao exequente sem a intervenção judicial. Exigir que o credor apresente previamente provas da existência de tais ativos seria impor-lhe um ônus impossível de ser cumprido, o que contraria o princípio da efetividade da execução.

Aliás, vale ressaltar também que Superior Tribunal de Justiça (
REsp nº 2.127.038/SP
) e este Tribunal de Justiça (
Agravo de Instrumento nº 1018734-28.2025.8.11.0000
), firmaram entendimento no sentido de que é possível a expedição de ofício às corretoras de criptoativos
com a finalidade de localizar e penhorar ativos financeiros do devedor, inclusive voto de minha lavra. Confira:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS CORRETORAS DE CRIPTOATIVOS COM A FINALIDADE DE LOCALIZAR E PENHORAR ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia consiste em saber se, em cumprimento de sentença, é possível a expedição de ofício às corretoras de criptoativos com o intuito de localizar e penhorar eventuais ativos financeiros da parte executada. 2. Com efeito, esta Corte Superior adota o entendimento de que, embora "deva a execução ser processada do modo menos gravoso ao devedor, ela há de realizar-se no interesse do credor, que busca, pela penhora, a satisfação da dívida inadimplida" (
AgInt
no
AREsp
n. 956.931/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/3/2017,
DJe
de 10/4/2017). 3. Registre-se que a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil – IN RFB n. 1.888/2019 institui e disciplina a obrigatoriedade de prestação de informações relativas às operações realizadas com criptoativos à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 4. Trata-se de um ativo financeiro passível de tributação, cujas operações devem ser declaradas à Receita Federal, sendo, portanto, um bem de valor econômico, suscetível de eventual constrição. Apesar de não serem moeda de curso legal, os criptoativos podem ser usados como forma de pagamento e como reserva de valor. 5. Em observância aos princípios que norteiam o processo de execução e o interesse das partes credora e devedora, é plenamente possível a expedição de ofício às corretoras de criptomoedas (
exchanges
)
ou a utilização de medidas investigativas para acessar as carteiras digitais do devedor, tal qual pleiteado pela parte credora para eventual penhora. 6. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foi acolhida a tese sustentada pelo recorrente, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial. Recurso especial provido.” (
STJ -

REsp nº 2.127.038/SP – Relator – Ministro HUMBERTO MARTINS - TERCEIRA TURMA – Julgamento: 18/02/2025).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS INSTITUIÇÕES CORRETORAS DE CRIPTOMOEDAS - POSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DO CENÁRIO NACIONAL COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 1.888/2019 DA RECEITA FEDERAL - EXECUÇÃO QUE CORRE NO INTERESSE DO CREDOR – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.1.
“
Em observância aos princípios que norteiam o processo de execução e o interesse das partes credora e devedora, é plenamente possível a expedição de ofício às corretoras de criptomoedas (
exchanges
) ou a utilização de medidas investigativas para acessar as carteiras digitais do devedor, tal qual pleiteado pela parte credora para eventual penhora.” (STJ - REsp: 2127038 SP 2024/0066151-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, 17/02/2025).2. Recurso
provido.-
”
(TJMT – AI 1018734-28.2025.8.11.0000 - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – Relatora: Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO – julgamento: 07/08/2025).

Além disso, a
Instrução Normativa nº 1.888/2019 da Receita Federal
institui e disciplina a obrigatoriedade de prestação de informações relativas às operações realizadas com criptoativos à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, o que demonstra a existência de mecanismos de controle e fiscalização dessas operações.

Quanto à alegação dos agravados de que a medida viola o princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do CPC, tal princípio deve ser interpretado em harmonia com o princípio da efetividade da execução. A execução deve ser realizada de modo menos gravoso ao devedor, mas sem comprometer a satisfação do crédito do exequente.

Na hipótese, considerando que as medidas tradicionais de pesquisa patrimonial restaram infrutíferas e que há indícios de ocultação patrimonial pelos agravados, a pesquisa de criptoativos mostra-se como medida necessária e adequada para a satisfação do crédito, não configurando onerosidade excessiva.

Ressalte-se ainda, que a medida pleiteada não implica em devassa patrimonial indiscriminada, mas sim em pesquisa específica de ativos financeiros que, por sua natureza digital e descentralizada, não são alcançados pelos meios tradicionais de pesquisa patrimonial.

Por fim, cabe destacar que o agravante já demonstrou a eficácia das medidas atípicas ao conseguir localizar valores em títulos de capitalização e previdência privada em nome dos agravados, o que reforça a necessidade de se autorizar a pesquisa de criptoativos como forma de garantir a efetividade da execução.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, a decisão agravada merece reforma, para que seja deferida a expedição de ofícios às corretoras de criptomoedas indicadas pelo agravante, a fim de verificar a
existência de criptoativos em nome dos agravados e, em caso positivo, proceder à sua penhora até o limite do débito exequendo.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada, determinando a expedição de ofícios às corretoras de criptomoedas indicadas pelo agravante, para que informem, no prazo de 15 (quinze) dias, se os agravados possuem ou possuíam ativos financeiros junto a elas e, em caso positivo, procedam a
penhora e
imediato bloqueio até o limite de
R$ 1.371.611,32 (um milhão, trezentos e setenta e um mil, seiscentos e onze reais e trinta e dois centavos)
, bem como forneçam extrato detalhado de movimentações, mantendo-se o sigilo processual.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026